Tribunal: TJDFT
Processo: 0739584-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISCONSORTE. EXCLUSÃO. RECURSO CABÍVEL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PENHORA DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO DEVEDOR. O recurso cabível contra a decisão que exclui litisconsorte passivo da lide, com extinção parcial do processo, é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil. Observada a determinação de regularização da representação do espólio, ainda que após o prazo concedido, a extinção prematura do processo, com a determinação de exclusão do litisconsorte do polo passivo da demanda, deve ser cassada, atendendo ao princípio processual da primazia do julgamento do mérito. A penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo deve ser mantida, por ser medida que garante a eficiência da prestação jurisdicional, prestando-se, ainda, como meio de compelir o devedor a pagar o débito, não sendo escorreito o seu levantamento tão somente em decorrência da não localização do paradeiro do bem.